Tribunal: TJMT
Processo: 1011990-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011990-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), ELIZANGELA ALVES DE SOUSA - CPF: 011.911.971-40 (AGRAVADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011990-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

AGRAVADO:

ELIZANGELA ALVES DE SOUSA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS DESPESAS DE APREENSÃO DO VEÍCULO NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre de ônus de propriedade.

“3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69”.
(STJ - AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 6/11/2012).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
contra decisão proferida n
a
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada contra
ELIZANGELA ALVES DE SOUSA
, que deferiu o pedido de purgação da mora no valor dado a causa, bem como de restituição do veículo, revogando a liminar anteriormente concedida. (ID. 132233182 - Pág. 153)

Em suma, sustenta o agravante que o valor depositado pela agravada (R$ 9.071,72) é insuficiente para a quitação do débito, isto porque, ao ser interposta a presente ação, fora despendido gastos como custas processuais, diários de pátio, guincho, complementação de diligência de oficial de justiça e outros, que perfazem o importe de R$ 9.312,38 (nove mil, trezentos e doze reais e trinta e oito centavos).

Destaca a administradora agravante que a parte agravada foi quem deu causa à presente ação, e de acordo com o Princípio da Causalidade, as custas processuais e honorários advocatícios, deveram ser custeados por aquele que deu causa a presente ação.

Alega, outrossim, o valor desembolsado pela agravante para custear as despesas para apreensão do veículo (R$ 9.312,38), se equipara ao valor depositado nos autos (R$ 9.071,72), ou seja, a agravante foi prejudicada, pois receber o mesmo valor que fora gasto com a ação, seria mais vantajoso que a agravante tivesse perdoado a dívida da cliente ao invés de ter ajuizado a presente ação.

Assim, afirma ser necessário que se reconheça que o depósito efetuado pela devedora/agravada é insuficiente e não se presta a purgar a mora, sendo, portanto, completamente descabida a restituição do veículo em favor da parte demandada, posto que ainda não quitado o contrato, em afronta ao que prevê o art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Por fim, sustenta que o contrato de consórcio está submetido ao princípio da isonomia entre os consorciados, razão pela qual, no Sistema de Consórcios não se pode beneficiar o indivíduo em detrimento do grupo de consórcio, consoante Princípio da isonomia entre os consorciados, Princípio da Legalidade, da Boa-fé contratual e Princípio da prevalência do interesse coletivo sobre o individual.

Sob tais argumentos, requer seja desconsiderada a purgação da mora, consolidando a posse e a propriedade do veículo ao patrimônio do agravante.

A liminar recursal foi deferida, a fim de suspender a decisão que autorizou a purgação da mora pelo adimplemento substancial do contrato, mantendo-se o bem nas mãos do credor fiduciário, ora agravante. Ressalvando, contudo, a vedação de retirada da Comarca. (ID. 66033496).

Sem contrarrazões (ID. 76484967).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, a administradora financeira ora agravante
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
ELIZANGELA ALVES DE SOUSA
, alegando, em síntese, que esta aderiu ao “Contrato de Participação em Grupo de Consórcio” (no 1004852 – Cota 417 – Grupo 5016).

Após contemplação, o crédito foi utilizado pela Parte Requerida para aquisição do bem mencionado no “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia”, qual seja:
“MARCA VOLKSWAGEN MODELO CAMINHAO / 8.150 TB-IC 4X2 CHASSI 9BWA952P78R851016 PLACA ASV3010 / MT RENAVAM 00984261303 ANO/ MODELO 2008 / 2008 COR BRANCA COMBUSTÍVEL Diesel”

No entanto, a requerida não efetuou o pagamento das seguintes parcelas: 14/01/2022, 14/02/2022, 14/03/2022, 14/04/2022 e 16/05/2022.

O agravante constou na inicial:

“O débito mencionado está constituído da seguinte forma:

(+) Parcelas Vencidas + Multa contratual (2%) + Juros de Mora (1% ao mês): R$ 6.995,39

(+) Parcelas Vincendas: R$ 2.036,06

(=) Subtotal: R$ 9.031,45”

Assim, fora concedida a medida liminar para expedição do mandado de busca e apreensão, em face do caminhão objeto da lide, sem nada mencionar a respeito de honorários advocatícios (ID. 86557779 dos autos principais).

Ato contínuo, a liminar foi parcialmente cumprida, sendo o bem apreendido em 03/06/2022, todavia ausente a citação da requerida.

Em 06/06/2022 o agravante peticionou aos autos informando os valores atualizados para quitação integral do contrato, sendo de R$ 18.384,10 (dezoito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), conforme tabela:

Nesta mesma data a agravada compareceu aos autos e realizou o depósito de R$ 9.071,72 (nove mil, setenta e um reais e setenta e dois centavos), sobrevindo a decisão agravada revogando a medida liminar anteriormente concedida e determinando a restituição do bem a requerida.

Pois bem.

O cerne deste
recurso
reside em analisar se é caso de reforma da decisão recorrida, que considerou purgada a mora com o valor depositado pela devedora fiduciante, constante da inicial e do mandado de busca e apreensão.

Sobre o tema, estabelece §2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69,
in verbis
:

“Art. 3o - Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Logo, somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as
parcelas vencidas
,
vincendas
e
encargos
, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que "

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
", -
Tema 722 do STJ.

Por outro lado, para efeito de purgação da mora, por ora, não cabe a inclusão dos gastos como custas processuais, diárias de pátio, guincho, complementação de diligência de oficial de justiça e outros, porquanto tais importâncias apenas são devidas ao final do
processo
, quando fixados na sentença, o que ainda ocorreu.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. Com a edição da Lei 10.931/04, afastou-se a possibilidade de purgação da mora nas ações de busca e apreensão oriundas de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. 2. Compete ao devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69. 4. Necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de reparação dos danos morais. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

( AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 6/11/2012)

Nesse mesmo sentido, alguns julgados de tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. As custas processuais e os honorários advocatícios estão incluídos, em regra, no ônus de sucumbência. Incabível condicionar a restituição do bem ao depósito de tais verbas, caso o devedor efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente.
(TJ-MS - AI: 14099998420208120000 MS 1409999-84.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 16/09/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CPC/2015. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DA RÉ. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBAS QUE NÃO COMPÕEM A OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "No âmbito de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, disciplinada pelo art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, a purgação da mora pelo devedor fiduciante, exigida para a restituição do bem apreendido, abarca tão somente o pagamento da integralidade da obrigação contratual, não incidindo no cálculo custas processuais e honorários advocatícios, valores devidos apenas ao final da demanda"
(TJ-SC - AI: 40186966220188240900 Itajaí 4018696-62.2018.8.24.0900, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 19/02/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - CUSTAS E HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO BEM - POSSIBILIDADE - ASTREINTES - VALOR - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS -RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Por força das alterações efetivadas pela Lei no 13.043/2014, a purga da mora, nas ações de busca e apreensão, ocorre no momento em que o devedor quita a integralidade de seu débito - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 911/69. A multa diária, também chamada de "astreintes" configura-se como a pena pecuniária fixada na hipótese de descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é induzir o réu a cumprir a ordem judicial. No entanto, o valor diário fixado não deve ser excessivo, devendo ser imposta uma limitação, em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, de acordo com o art. 537 do CPC/15.
(TJ-MG - AI: 10000170931463001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/04/2018, Data de Publicação: 13/04/2018)

Destarte, o pagamento para fins de purgação da mora que possibilite a restituição do bem deve ser feito no valor apontado pelo autor na sua inicial.

Em vista dessas considerações, a decisão hostilizada não merece reparos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022